Tribunal: TJDFT
Processo: 0746201-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. MERO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até a quitação do acordo firmado entre as partes e determinou seu arquivamento provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em determinar se a mera remessa dos autos ao arquivo provisório afasta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até a quitação do acordo extrajudicial firmado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê que, convindo as partes, o juiz declarará suspenso feito executivo durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
4. Legalmente autorizada a suspensão do processo em face da ocorrência de negócio jurídico voltado ao cumprimento da obrigação exequenda no prazo concedido ao devedor, mostra-se descabida a mera remessa dos autos ao arquivo provisório.
5. A suspensão do cumprimento de sentença, além de não acarretar trabalho adicional ao juízo, previne que o período de paralisação do processo seja considerado para o cômputo da prescrição intercorrente, em caso de inadimplemento do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 922 do CPC.